Tribunal: TJDFT
Processo: 0763426-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0763426-85.2024.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO DIAS GODOY RECORRIDO: ADRIANA MARIA DIAS GODOY D E S P A C H O Considerando o despacho de id 67979668 e a certidão de id 69494034, encaminhe-se à Defensoria Pública para se manifestar sobre a petição de id 69651112. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator